Tribunal: TJMT
Processo: 1024319-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024319-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS KOTOVICZ - CPF: 483.298.009-20 (AGRAVANTE), AHMAD CHOUKI KHALIL ZAHER - CPF: 078.388.671-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024319-32.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravantes:
João Carlos Kotovicz.

Agravados:
Ahmad Chouki Khalil Zaher.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024319-32.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravantes:
João Carlos Kotovicz.

Agravados:
Ahmad Chouki Khalil Zaher.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por João Carlos Kotovicz em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de interdito proibitório que move contra Ahmad Chouki Khalil Zaher, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Inconformado,
o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, a violação ocorreu em 24.03.2023, conforme o boletim de ocorrência e a ação foi proposta em 25.04.2023, sendo, portanto, de força nova. Aduz que a ameaça transcrita no boletim de ocorrência é o demonstrativo da vontade do réu em infringir o direito do autor, configurando perigo na demora.

Ademais, alega que também não merece prosperar o entendimento da juíza
a

quo
, a qual indeferiu o pedido liminar na frágil conclusão de que não havia exercício de posse sobre o bem discutido, pois a área está “nua”. Aduz que a magistrada sequer considerou os demais documentos expostos pelo agravante que evidenciam o interesse em manejar o referido território. Além disso, assevera que os depoimentos destacados do autor e da testemunha Nino Di Loreto reforçam, em conjunto com os documentos probatórios, o fato de que o autor está no exercício sumário da posse ao reafirmar as declarações de limites, ao evidenciar a tentativa de regularizar sua propriedade e investir em projeto de manejo ambiental.

Ao final, pugna pela reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id.

189445160).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 193080685).

Informações pela d. magistrada coligidas no id. 196902689, comunicando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024319-32.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravantes:
João Carlos Kotovicz.

Agravados:
Ahmad Chouki Khalil Zaher.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório com pedido liminar movida por João Carlos Kotovicz contra Ahmad Chouki Khalil Zaher.

Afirma o autor na inicial, em breve síntese, que é proprietário e exerce a posse sobre o referido imóvel há mais de 25 anos e que depois de um longo processo de regularização lhe foi concedido o título definitivo da propriedade sob o no 044.845 Série B, expedido pelo INTERMAT em 2022.

Aduz que após a concessão do título definitivo da propriedade pelo INTERMAT, em março de 2023, o Agravante contratou o serviço técnico o Sr. Walfredo Batista de Brito para fazer um projeto de manejo florestal e plano de exploração da área, seguindo os roteiros da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Contudo, no dia 24.03.2023 o Sr. Walfredo e sua equipe (Sr. Josafá Pereira de Melo) ao iniciarem os trabalhos de campo, teriam sido surpreendidos por um homem armado, que teria se identificado como a mando do agravado, exigindo que parassem imediatamente o serviço e saíssem da propriedade.

Alega que a Fazenda Bravura, que é de sua propriedade, faz divisa com a posse do agravado, tendo uma estrada municipal que divide as duas propriedades, e que a suposta ameaça teria ocorrido próximo à estrada, alegando que o caseiro do agravado teria invadido a propriedade do agravante, fazendo ameaça. Menciona que o Sr. Walfredo e o Sr. Josafá se dirigiram até a delegacia de polícia e registraram um Boletim de Ocorrência no dia 05.04.2023.

Desta forma, o recorrente alega que teve sua posse ameaçada diretamente pelo agravado, o que motivou a propositura da ação possessória.

Realizada audiência de justificação, procedeu-se o depoimento pessoal do autor João Carlos Kotovicz e a oitiva de três testemunhas: Rafael Della Justina, Nino Di Loreto e Walfredo Batista de Brito (id.

127777108 – autos originários).

Na sequência, a douta magistrada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida (id. 128728513 – autos de origem).

Insurgem-se, então, o agravante, contra a decisão alegando que a ameaça transcrita no boletim de ocorrência é o demonstrativo da vontade do agravado em infringir o direito do autor, configurando perigo na demora.

Aduz que a magistrada sequer considerou os demais documentos expostos pelo agravante que evidenciam o interesse em manejar o referido território para comprovar a sua posse. Ainda, que os depoimentos destacados do autor e da testemunha Nino Di Loreto reforçam, em conjunto com os documentos probatórios, o fato de que o autor está no exercício sumário da posse ao reafirmar as declarações de limites, ao evidenciar a tentativa de regularizar sua propriedade e investir em projeto de manejo ambiental.

Ao final, pugna pela reforma do
decisium

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória, por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa a assegurar a proteção fundamentada na alegada ameaça de turbação/esbulho.

Isto porque, durante a audiência de justificação, as testemunhas informaram que a divisa entre a área do agravante e do agravado seria uma estrada municipal, contudo, a área em litigio estaria invadindo o outro lado da estrada. Deste modo,
primu ictu oculli,
correta a decisão da magistrada, pois, mostra-se imprescindível a verificação de eventual sobreposição de áreas, devendo ser garantido, neste momento, o exercício do contraditório às partes para formação da convicção da magistrada.

Nesse sentido, a bem fundamentada decisão da togada
a quo:

“A priori, o primeiro requisito (posse), ao menos em cognição sumária, não restou suficientemente comprovado, uma vez que apesar da extensa documentação colacionada aos autos, não foi possível identificar a efetiva posse exercida no território.

Muito embora o autor informe o exercício da posse no local há mais de 25 anos, nota-se que se trata de área ainda não explorada, sendo imprescindível a verificação de eventual sobreposição de áreas e o exercício do contraditório ao requerido para obtenção de demais elementos de convicção
.

Vale lembrar que a posse se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa e não por quem possui o título de domínio (propriedade) de sobre ela.

Em audiência de justificação foi tomado o depoimento pessoal do autor o qual relatou “(...) Que comprou a propriedade em 2003, vão fazer exatamente 20 anos e em 2003, 2004 começaram a fazer um projeto de manejo nela através de um engenheiro florestal. Que não foi liberado na época pelo IBAMA porque não tinha documento, o documento foi conseguir agora. Que agora quando saiu a documentação, dava para fazer o projeto de manejo, ai contratou o Alfredo que se dirigiram para lá e apareceu uns capangas desse pessoal falando que a área era deles. Que as confrontações são com o Rafael Dela Justina, do outro lado é do Alberton, todos eles assinaram o geo para o autor. A parte de cima dela é com o Parque Nacional do Xingu e a parte de baixo é uma estrada municipal. Que sempre teve a posse dela, mas não mexeu porque não tinha documento. Que tinha uma área um pouco maior ali e criava gado. Que a área maior não faz divisa por conta do parque nacional. Que o vendedor da área se chama Ailson. (...) Que na área da divisa é toda em mata. Que em um lado é estrada e dois lado é direto. Que faz divisa só com uma área do requerido. Que foi colado placa. Que tem uma casa velha abandonada. (...)”

A testemunha
Nini Diloreto
informou em audiência de justificação “(...) Que em 2011, 2012 o autor procurou a testemunha para fazer a titulação da Fazenda Bravura de Paranatinga, todo o procedimento de regularização no INTERMAT para tirar o título porque ele tinha a posse há muito tempo e ali foi constatado que era área devoluta. (...) Que o João já havia protocolado um processo em 2005 mais ou menos, que a testemunha não era dessa época, mas dessa época para cá sim, já vinha acompanhando. Que fizeram a topografia, a delimitação da área dentro da lei do geo. Que os confrontantes de um lado é o Rafael Dela Justina, na frente ali é a estrada municipal e do outro lado é a família do Alberton e no final lá é remanescente no próprio João que termina com uma reserva indígena que tem ali.
Que pelo mapa antigo do João sempre foi a divisa a estrada e esses confinantes definidos ali que sempre assinara.
Que sempre estiveram lá para rever picadas. Que nunca teve questionamento de nada. Que a estrada é a divisa. Que a área toda sempre foi mata. Que só agora no início dos trabalhos de campo que teve impedimento lá. Que ficou sabendo que o contratado para fazer o serviço de campo ligou para a testemunha e depois teve um contato com o requerido questionando. (...) Que do lado de baixo tem casa que era do antigo Borsoi. Que o Ahmad adquiriu ela. (...)”

Por sua vez, o informante Walfredo Batista de Brito aduziu em audiência “(...) Que foi contratado como prestação de serviços. Que em 2004 a testemunha trabalhava em um escritório em Sinop que foi contratado para fazer um serviço de campo para ele, mas não foi aprovado o projeto. Que agora o autor contratou a testemunha novamente o serviço de campo. Que só presta o serviço até a aprovação do projeto. Que o pessoal estava trabalhando no campo cortando as picadas para elaborar o serviço e chegou um rapaz e disse que aquela propriedade não pertencia ao João mas sim ao proprietário da Chevrolet de Rondonópolis e falou que não poderia ser feito o serviço de campo, que ele cuidava da fazenda do pratão dele e que se insistissem para continuar o serviço ele iria se esconder atrás do todo e matar todo mundo. Que com medo do rapaz, a testemunha mandou todo mundo se retirar de lá e trouxe todo mundo embora. Que fizeram Boletim de Ocorrência. Que era só um rapaz. Que ele falou que a área do lado direito da estrada era do patrão dele. (...) Que não tinha casa, era só mata. (...)”

Por fim, a testemunha Rafael Dela Justina relatou “(...) Que é confinante do autor. Que possui propriedade lá desde 2004 e mora na região desde 1977. Que os outros confrontantes do autor é a estrada municipal, a outra parte é o Albertan e com a testemunha. Que o requerido tem posse do lado esquerdo desde 1987 que era do Borsoi. Que está na área desde 2004. (...) Que do lado direito é só mata. Que tem umas placas lá. (...) Que a testemunha faz divisa na estrada com o Bidu. (...)”.

Nota-se que apesar dos relatos das testemunhas aduzirem de forma unânime que a divisa entre as áreas do autor e do requerido seria a estrada, o mapa de situação apresentado na inicial e que o autor pretende a liminar de manutenção de posse, demonstra que a área sub judice estaria invadindo o outro lado da estrada e que, em tese, seria de posse do requerido
. Vê-se:

(...)

Assim, em que pese a pretensão do autor diga respeito, nesse primeiro momento, à área total de 549,7273 hectares, entendo imprescindível a abertura do contraditório, a fim de averiguar a documentação do requerido e, se necessário, a designação de prova pericial
.

Consigna-se que para efeito de proteção possessória, é preciso que se verifique se a posse alegada é justa ou injusta, ressaltando que posse injusta, na dicção do art. 1.200 do Código Civil é aquela que for adquirida mediante violência, clandestinidade ou precariedade.”
(id. 128728513 - destaquei)

Assim, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo mister o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário. A propósito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n. 1005966-75.2022.8.11.0000,

2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22 – negritei.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n. 1019069-86.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22 - negritei)

Logo, diante desse cenário, em observância aos princípios do contraditório e da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024